Tribunal: TJDFT
Processo: 0006303-94.2015.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR USO DE RECURSO DIFICULTADOR DE DEFESA. PRETENSÃO À IMPRONÚNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EMBASAMENTO EMPÍRICO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de matar desafeto a tiros à queima-roupa, antes abraçando-o fingindo reconciliar-se de uma briga no dia anterior, quando saíra em desvantagem; assim, agiu em retaliação, por vingança torpe, e mediante expediente que impediu, ou pelo menos dificultou, a defesa da vítima, dado o ataque abrupto e inesperado.

2 A pronúncia está corretamente fundamentada, havendo prova da materialidade do crime, estampada no laudo de exame cadavérico, e de indícios suficientes de autoria, embasados nos testemunhos colhidos.

3 Só é possível excluir qualificadoras na fase de judicium accusationis quando se apresentam manifestamente improcedentes, o que não é o caso.

4 Recurso não provido.